Tribunal: TJDFT
Processo: 0726712-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726712-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SANTA FE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA, LEONARDO OLIVEIRA ALBINO, RUY AUGUSTUS ROCHA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 40184481- Pág.1/12, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora